Tribunal: TJSP
Processo: 1002148-27.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002148-27.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante M.
D. RISSARDI COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI, são embargados SANDRA MARIA
RODRIGUES e CARLOS EDUARDO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002148-27.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
2
Comarca : Santo André - 5a Vara Cível
Embgte. : M.D. Rissardi Comércio de Veículos Eireli
Embgdos. : Sandra Maria Rodrigues e outro
VOTO No 46.437
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BEM MÓVEL.
OBRIGAÇÃO DE DAR. RECONVENÇÃO. Não havendo no
julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se
destinando os embargos declaratórios à manifestação do
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a
declarar. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 185/189 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso.
Alega a embargante que o v. acórdão não se
pronunciou, no tocante à indenização requerida em reconvenção, sobre o prazo
prescricional previsto no art. 206, § 3o, V, do CC.
É o relatório.
Rejeitam-se os presentes embargos de declaração,
pois ao tentar apontar vícios no aresto, a embargante claramente enveredou-se
por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do
julgamento, e para tal, indubitavelmente, não se presta a via declaratória.
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado (1)
obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a simples
leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício que comporte
declaração, estando o julgamento completo, e somente a não leitura do acórdão
é que poderia justificar a interposição dos presentes embargos.
Restou expressamente consignado no v. acórdão que
se aplica ao caso em comento o prazo decadencial previsto no CDC, nestes
termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002148-27.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
3
“Doutra parte, preceitua o artigo 26, § 3o da Lei 8078/90 que:
“Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no
momento em que ficar evidenciado o defeito”.
E tratando-se de relação de consumo, de rigor a incidência do
Código de Defesa do Consumidor, com a aplicação do prazo
decadencial de noventa dias.
Nesse sentido, bem observou o magistrado sentenciante que:
“Em sede de reconvenção, foi alegado que o veículo dado em forma
de pagamento pelos autores/reconvindos apresentou problemas,
tendo a ré/reconvinte que providenciar a substituição do motor
acarretando o prejuízo de R$ 8.893,00, bem como devendo os
autores arcarem, a título de lucros cessantes, com o valor estimado
de R$9.000,00.
Verifica-se que o veículo foi adquirido pela ré em 29/11/2017, sendo
que o suposto vício no motor em 12/12/2017, sendo que o prazo
decadencial se findou em 13/03/2018.
Nada obstante, a ré apenas veio em sede de reconvenção
apresentar o pedido em 26/04/2018, ou seja, bem depois de
escoado o prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no artigo
26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
A própria jurisprudência proclama que, "tratando-se de vício oculto,
a decadência se opera no prazo exíguo de 90 (noventa) dias, como
dispõe o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Tendo-se
exaurido a noventena legal, a pretensão do autor não se mostra
mais
viável.
Decadência
consumada"
(TJSP
-
Ap.
no
0134371-43.2010.8.26.0100 - São Paulo - 25a Câmara de Direito
Privado - Rel. Vanderci Álvares - J. 22.08.2013).
Ademais, registro que, se não tivesse ocorrido a decadência do
direito, forçoso convir que por se tratar de veículo usado, não é
crível, ex vi do que dispõe o art. 335, do CPC, que o adquirente,
sendo do ramo de comércio de veículo, não tenha levado o bem
para ser avaliado por profissional de sua confiança, quando da
aquisição, como é de praxe nessas situações.
Nesse caso, senão agiu com a mínima de cautela, a ré assumiu o
risco do negócio, ao não submeter o bem à vistoria. Assim, não há
que se falarem vício oculto ou redibitório.” (fls. 148).
E mesmo que considerada a troca de e-mails entre as partes, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002148-27.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
4
relação ao vício no motor, depreende-se que as negociações se
findaram em 23/01/2018, como se verifica de fls. 89.
Dessa forma, nada há que se modificar na sentença, pois decorrido
mais de 90 dias, seja entre o conhecimento do defeito ou o termo
final das negociações e o pedido reconvencional, é de rigor o
reconhecimento da decadência.” (fls. 187/189).
Desta forma, o que pretende a embargante é forçar
novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida pois, a toda
evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão posta em
julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está em perfeita
harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando atrelada aos
entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso em que,
julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção da
embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração
--- não de substituição” (STJ, Recurso Especial 15.774-0-SP-
Embargos de Declaração, Relator Ministro Humberto Gomes de
Barros, j. 25.10.93, não conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p.
24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder
exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte,
certo que a falha deve ser aferida em função do pedido, e não
das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém
suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal,
não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa,
ainda que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja
em segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de forma
exauriente, foram examinadas todas as questões postas em julgamento, atento
ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002148-27.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
5
E mesmo quando se pretende o prequestionamento
pela via dos embargos declaratórios, para se chegar aos tribunais superiores,
observa o insigne desembargador Toledo Silva, nos embargos de declaração no
4.630-5/4, que:
"Inexiste omissão no acórdão, que examinou todas as questões
suscitadas no recurso, não havendo necessidade de fazer
referência expressa aos dispositivos legais mencionados pela
embargante."
"Ainda que os embargos declaratórios sirvam para forçar um
prequestionamento necessário à interposição de recurso
extraordinário, o tema a ser prequestionado deve ser pertinente
às questões expressamente ventiladas para julgamento nas
instâncias ordinárias, de forma que o Tribunal não pudesse
omiti-lo, ficando sujeito a embargos declaratórios para suprir a
omissão. O que o Tribunal tinha de dizer, não pode ser forçado
a declarar, nem é órgão consultivo para responder questão não
devolvida ao exercício de sua atividade jurisdicional" (JTACSP -
RT 177/64).
E, in casu, como emerge da simples leitura do acórdão,
há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas as questões
devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com abundância e
exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica